Tribunal: TCU
Processo: 017.422/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 188/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, e em determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o nome no ato de peça 2 no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.422/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luana Cipriano de Araújo (XXX.533.317-XX); Luciane Brito da Paixão (XXX.330.625-XX); Luciano Oliveira Alves de Queiros (XXX.424.264-XX); Luis Marcio Nogueira Fontes (XXX.928.446-XX); Luiz Antonio Felix Júnior (XXX.546.604-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.